Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701800-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAUANNE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Thauanne Pereira Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID de origem 146990507) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Bradesco Saúde S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a custear cirurgia plástica reparadora de mamas. Em suas razões recursais (ID 42904769), a agravante aduz ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré agravada, a qual teria negado cobertura a tratamento cirúrgico recomendado pelo profissional médico. Afirma ter sido “(...) submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso (41kg), ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, em mamas.”. Entende estarem reunidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência vindicada na origem. Sobre o aspecto, destaca que “resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extraí que a agravante necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, favorecendo até mesmo os atos de sua higiene pessoal, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu.”. Salienta que os processos em que a causa de pedir versam sobre cirurgias reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica encontram-se afetados pelo Tema Repetitivo n. 1.069 do STJ, com determinação de suspensão das ações, excetuada a concessão de tutelas provisórias e urgentes, quando presentes seus requisitos. Nesse contexto, argumenta haver ofensa a direito constitucional da parte requerente pela imposição para que aguarde a resolução do tema, afetado há mais de 2 (dois) anos e ainda pendente de julgamento. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para “(...) determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de reconstrução da mama com retalho cutâneo regional (2x) (código TUSS 30602246), mamoplastia (2x) (código TUSS 30602351) e correção de assimetria mamária (2x), nos exatos termos da prescrição médica.”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência deduzido na ação de origem. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca do suposto direito ao custeio da cirurgia reparadora de mamas pelo plano de saúde em antecipação de tutela na ação de origem, sem que haja, por conseguinte, a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para o presente agravo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;